Tribunal: TJBA
Processo: 8070804-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070804-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE RENATO PAZOS DA ROCHA e outros Advogado(s): JOSE RENATO PAZOS DA ROCHA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA - BA Advogado(s): D/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REVISÃO NONAGESIMAL. OMISSÃO JUDICIAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado José Renato Pazos da Rocha (OAB/BA n.º 84.752) em favor de EDNALDO DE JESUS SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/BA. O Paciente encontra-se preso preventivamente desde 03.02.2025, recolhido no Conjunto Penal de Feira de Santana, sendo denunciado pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II), em concurso com outro acusado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal, diante do tempo de custódia e das sucessivas redesignações de audiências; e (iii) se a omissão do juízo de origem em proceder à reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, autoriza a intervenção desta Corte. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e específicos: gravidade da conduta (disparo de arma de fogo com intenção homicida em local público), modus operandi (agir em concurso, com motivação fútil), periculosidade demonstrada pelo conjunto probatório — incluindo confissão do Acusado em sede policial e apresentação da arma utilizada — e necessidade de garantia da ordem pública. Não há veiculação de fundamentos abstratos ou genéricos. 4. O excesso de prazo na formação da culpa não pode ser aferido por simples cômputo aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. O constrangimento ilegal somente se configura quando há injustificada delonga imputável à inércia ou desídia do juízo processante, o que não ocorre na hipótese. 5. A instrução criminal foi integralmente concluída, com colheita dos depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação e realização dos interrogatórios dos acusados, já tendo sido apresentadas as alegações finais por ambas as partes, encontrando-se o feito na iminência de prolação de sentença. Aplica-se, por conseguinte, o enunciado da Súmula n.º 52 do STJ, segundo a qual encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 6. Não há flagrante desproporção entre o período de custódia cautelar (aproximadamente um ano) e a pena mínima abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado (oito anos de reclusão). 7. Quanto à revisão nonagesimal, o Plenário do STF fixou a tese de que a inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, cabendo ao juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos (SL 1.395/SP). O STJ adota o mesmo entendimento, reconhecendo o caráter não peremptório do prazo. Todavia, a omissão do juízo de origem em proceder à reavaliação — diante de dois pedidos de revogação não apreciados — autoriza a intervenção desta Corte para determinar o cumprimento da obrigação legal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente concedida, somente para determinar ao Juízo de origem que proceda à reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada por elementos objetivos do caso — incluindo confissão, modus operandi e motivação fútil —, atende à exigência de fundamentação idônea do art. 312 do CPP. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 52 do STJ. 3. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, § 2.º, II e IV, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.395 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC n. 794.811/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, RHC n. 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020; STJ, AgRg no RHC n. 176.365/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, Súmula n.º 52. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8070804-65.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado José Renato Pazos da Rocha (OAB/BA n.º 84.752) em favor de EDNALDO DE JESUS SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, CONCEDER parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie a prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora